Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-26.2025.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-26.2025.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO TANAN SAMPAIO

Advogado(s)
:
JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PRESENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
EDMUNDO TANAN SAMPAIO
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial. O autor, pessoa idosa, ajuizou Ação Anulatória de Contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC) em face do
BANCO PAN S.A.
, alegando que a contrata
ção ocorreu
sob vício de consentimento, pois acreditava estar firmando empréstimo consignado convencional. Pleiteou a anulação do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau, fundamentado na Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA, determinou a emenda da inicial para comprovação de prévia tentativa de solução administrativa, apresentação do contrato e outros documentos. Diante da inércia do autor em cumprir tais exigências no prazo concedido, sobreveio a extinção do feito. O apelante
sustenta ser pessoa idosa e hipossuficiente, argumentando que a documentação já apresentada (extrato do INSS contendo dados do contrato) é suficiente para o recebimento da inicial, e que a exigência de prévia tentativa administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e ignora a aplicabilidade do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por indeferimento da inicial quando:
a
) o consumidor não comprova prévia tentativa de solução administrativa;
b
) não apresenta o
instrumento contratual
antes da citação;
c
) a inicial está instruída com extrato do INSS contendo dados do contrato impugnado;
d
) o autor é pessoa idosa e hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) garante o acesso à justiça independentemente de prévio esgotamento das vias administrativas, salvo exceções constitucionais específicas.

3.2. O Tema 350 do STF refere-se exclusivamente a ações previdenciárias contra o INSS, não sendo aplicável às relações privadas de consumo bancário, dada a natureza distinta do ato administrativo previdenciário.

3.3. Condicionar o ajuizamento de ação consumerista à prévia tentativa administrativa constitui óbice desarrazoado ao exercício do direito constitucional de ação, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente.

3.4. A Nota Técnica nº 01/2024 do Centro de Inteligência do TJBA possui caráter orientativo, não podendo revogar garantias constitucionais ou criar requisitos processuais não previstos em lei federal. A verificação de litigância temerária deve ser casuística.

3.5. A petição inicial foi instruída com documentos pessoais e extrato de empréstimos do INSS contendo dados essenciais do contrato impugnado (número, data, instituição financeira), constituindo lastro probatório mínimo suficiente para recebimento da inicial.

3.6. Nas relações de consumo, aplica-se a facilitação da defesa (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira, detentora da documentação contratual, apresentá-la no momento oportuno. Transferir tal ônus ao consumidor antes da citação inviabiliza o exercício do direito de ação.

3.7. O indeferimento da inicial configura
error
in procedendo
, devendo ser anulado para permitir o regular prosseguimento do feito com contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Teses de julgamento:

1.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) veda a exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para ajuizamento de ações consumeristas contra instituições financeiras, não sendo aplicável analogicamente o Tema 350/STF, específico para relações previdenciárias com o INSS.

2.
A petição inicial de ação anulatória de contrato de empréstimo consignado instruída com extrato do INSS contendo número do contrato, instituição financeira e data de averbação apresenta documentação mínima suficiente para seu recebimento, competindo à instituição financeira apresentar o instrumento contratual completo em momento processual oportuno.

3.
A aplicação do CDC às relações bancárias (Súmula 297/STJ) implica facilitação da defesa do consumidor hipossuficiente, sendo desarrazoada a exigência de apresentação de contrato físico antes da citação, sob pena de transferência indevida de ônus probatório e violação ao direito de ação.

4.
Notas técnicas e recomendações de órgãos internos dos tribunais possuem caráter orientativo, não podendo criar requisitos processuais não previstos em lei federal nem
restringir garantias constitucionais, devendo a verificação de eventual litigância predatória ser realizada caso a caso mediante análise da conduta processual concreta.

5.
O consumidor idoso e hipossuficiente não pode ter seu acesso à justiça obstaculizado por exigências formais excessivas que ignorem sua vulnerabilidade técnica e econômica, aplicando-se os princípios da facilitação da defesa e inversão do ônus da prova previstos no CDC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXV, da CF; Art. 485, I, do CPC; Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 350/STF; Súmula 297/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
EDMUNDO TANAN SAMPAIO
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora